Tribunal: STF
Processo: ARE 1543085
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins interpôs agravo (eDoc  135) contra a decisão (eDoc 129) que, à anotação de incidência dos enunciados 282, 284 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 102) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 85):



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS. NULIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E PAGAMENTO DE FGTS. PEDIDO AMPLO E GENÉRICO. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins, em defesa dos direitos de seus substituídos que integram o Quadro da Educação do Município de Novo Jardim, ajuizou a presente ação com o objetivo de declarar a nulidade das contratações temporárias dos professores com o consequente pagamento de FGTS. 



    2. No caso em apreço, verifica-se que o alegado direito à nulidade das contratações temporárias pelo Sindicato não é de caráter homogêneo, pois a pretensão formulada diz respeito apenas aos servidores contratados por meio desta modalidade, ou seja, que há ausência de excepcionalidade e ausência de temporalidade, com renovações sucessivas. 



    3. O objeto perseguido pelo Sindicato exige a demonstração pontual de servidores nas condições narradas, dentro da seara de sua representatividade, para que o alcance do provimento jurisdicional seja regular. Contudo, referida providência não foi adotada pelo Sindicato, uma vez que não há demonstração, na hipótese, de interesse de seus filiados acerca da declaração de nulidade de seus contratos temporários, a fim de romper a prestação de serviço junto aos quadros da Administração Pública.



    4. No caso em apreço, considerando que a pretensão deduzida visa discutir direitos individuais heterogêneos, tem-se que o Sindicato autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo, porquanto não pode postular em nome de determinados associados, sob pena de desvio da sua finalidade e conflito de interesse.  



    5. Desta maneira, a nulidade das contratações temporárias não configura uma lesão de origem comum, em que é necessário, para o deslinde da controvérsia, o exame pormenorizado de cada servidor contratado temporariamente, para que reste configurado o direito, ou não, às nulidades e ao pagamento de FGTS requestado, bem como interesse do substituído. 6. Recurso improvido. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 8, III, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 916 da repercussão geral.



    O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o agravo.



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o Recorrente optou por articular argumentos quanto à legitimidade dos sindicatos para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.  



    Ao haver silenciado quanto à falta de prequestionamento e ao fundamento de serem dissociadas as razões do recurso extraordinário, o recurso não impugnou especificamente a decisão que inadmitira o apelo extremo, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS    FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA  SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente